Tribunal: TJDFT
Processo: 0713197-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0713197-24.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANA CHAVES DE LEMOS RECORRIDO: PEDRO PAULO SOARES DE CARVALHO DESPACHO Dê-se vista à recorrente para que acoste aos autos a guia de custas e o comprovante de pagamento realizado no prazo assinalado no artigo 31, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital